Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MENSAGEM PARTICULAR SEM CARGA OFENSIVA À HONRA SUBJETIVA. DANO MORAL. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO (2.000,00). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arbitramento do dano moral não segue critérios objetivos. Cabe ao juiz considerar as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão. Portanto, além da conduta antijurídica, exige-se para a configuração do dano moral o resultado danoso e é a partir deste arcabouço que será extraído o quantum da condenação.
2. A insistência na venda de produto por meio de telemarketing por uma semana não se reveste de gravidade que exija compensação vultosa. Do mesmo modo, a mensagem particular que não ostenta carga ofensiva à honra subjetiva não se mostra apta a agravar o dano experimentado pela parte.
3. Ante as particularidades do caso concreto e os critérios que orientam a fixação da compensação por danos morais, mostra-se adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.